Tribunal: TJSP
Processo: 2219779-88.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança – Aposentadoria Especial – Guarda Civil Metropolitano – Decisão que suspendeu os efeitos de cancelamento da aposentadoria especial concedido à Agravada até julgamento final - Decisão que não se mostra teratológica ou revestida de qualquer ilegalidade - Decisão mantida.
Agravo não provido.